Tribunal: TJDFT
Processo: 0709200-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709200-86.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO MICHELON ENDRES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LEANDRO MICHELON ENDRES contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL: “O parcelamento foi realizado após a constrição, conforme menção do próprio executado quanto a data de sua adesão ao programa do DF. Ouça-se o DF e tornem os autos conclusos para avaliação do pedido do executado, devendo ser realçado, todavia, caso este insista no pleito de desbloqueio pelo motivo delineado, que o STJ afetou o tema 1012 (REsp 1.756.406/PA, REsp 1.703.535/PA e REsp 1.696.270), referente à "possibilidade de manutenção de penhora de valores via sistema BACENJUD no caso de parcelamento do crédito fiscal executado (art. 151, VI, do CTN)", com ordem de suspensão nacional ainda vigente nos processos que abarquem a matéria.” (...) “A parte ré opõe embargos de declaração contra decisão que indeferiu o desbloqueio de valores após o parcelamento do débito. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no art. 1022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado. Ouça-se o DF, conforme determinado, com o adendo de que o documento mencionado pelo requerido possui data de vencimento de 27/11/2020, mas a ordem de constrição é anterior a esta data.” O Agravante sustenta que aderiu ao REFIS antes da ordem de bloqueio judicial e requer a antecipação da tutela recursal para a liberação do valor bloqueado. Preparo recolhido (24475684). A decisão de fls. 1/3 ID 24497343 indeferiu a antecipação da tutela recursal e a decisão de fl. 1 ID 24967122 negou provimento aos embargos declaratórios interpostos pelo Agravante. Em contrarrazões, o Agravado argumenta que o parcelamento ocorreu após o bloqueio de valores, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a liberação. É o relatório. Decido. Conforme expressamente ressalvado na decisão de fls. 1/3 ID 24497343, “não houve deliberação judicial definitiva sobre o pleito de desbloqueio, constando da decisão agravada que isso ocorrerá depois de ouvido o Agravado, ou seja, depois de observado o contraditório.” Pronunciamento judicial que determina a intimação do exequente para, posteriormente, decidir pedido de liberação de dinheiro bloqueado deduzido pelo executado, por se qualificar como simples despacho, dada a patente ausência de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, consoante a inteligência dos artigos 203, §§ 2o e 3o, 1.001 e 1.015, caput, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. (...) Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. (...) Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:” Com efeito, não houve pronunciamento judicial definitivo sobre o pedido de desbloqueio formulado pelo Agravante, senão intimação de caráter meramente preparatório para decisão que se seguirá à manifestação do Agravado. Cabe destacar que o juízo de origem ainda ressalvou expressamente a possibilidade de suspensão do processo, ante a afetação do tema 1012 pelo Superior Tribunal de Justiça, caso, após a manifestação do exequente, o executado “insista no pleito de desbloqueio pelo motivo delineado”. Ante, pois, a inexistência de pronunciamento judicial de cunho decisório, é de rigor a inadmissibilidade do agravo de instrumento. Sobre o tema, vale colacionar os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido. (AI 07214811120208070000, 5a T., rel. Des. Hector Valverde, DJE 20/10/2020)” “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.001 E 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO NO ATO ATACADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil elenca rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias, ainda que proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, conforme previsão de seu parágrafo único. 2. O artigo 1.001 do diploma processual civil preleciona, por seu turno, que dos despachos não cabe recurso. 3. A concessão de prazo para uma das partes trazer informações de relevo aos autos no curso do cumprimento de sentença não se confunde com solução de incidente processual nem com apreciação de questão de mérito, não sendo possível extrair do ato atacado conteúdo jurídico que se revista de caráter decisório, já que a diligência determinada em referido despacho limitou-se a impulsionar a marcha processual. 4. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (AI 07176331620208070000, 2a T., rel. Des. Humberto Ulhoa, DJE 15/10/2020).” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 09 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator